Tribunal: TJSP
Processo: 0013067-45.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0013067-45.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EMERSON AVELINO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso e o fizeram apenas para deferir progressão ao regime semiaberto, oficiando-
se. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013067-45.2019.8.26.0041 -Voto no 25.083
2
Agravo de Execução Penal no 0013067-45.2019.8.26.0041
Agravante: Emerson Avelino dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25.083 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por EMERSON
AVELINO DOS SANTOS contra decisão (fls. 171/172), proferida pelo MMo Juiz
de Direito do DEECRIM da 1a RAJ (São Paulo), que indeferiu pedidos de
progressão ao regime semiaberto e de livramento condicional.
Devidamente processado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o sucinto relatório.
De início, consigne-se que esta Relatoria, em consulta aos autos da
Execução Penal, verificou novo indeferimento de progressão ao regime semiaberto,
por decisão proferida no último dia 29 de novembro.
Essa nova decisão será levada em conta neste voto.
Pois bem.
Preso desde 22 de janeiro de 2017 no Centro de Detenção
Provisória de Suzano, ou seja, há quase três anos, e não tendo praticado qualquer
falta disciplinar desde então, o agravante vem demonstrando méritos suficientes para
inclusão em regime mais ameno.
Com efeito, mantém vínculos familiares preservados, sendo
visitado pela mãe e pelos irmãos.
Projeta constituir família e ter filhos, que pretende criar e educar,
já que perdeu seu pai precocemente.
Assume os delitos pelos quais foi condenado, embora não elabore
autocrítica satisfatória a respeito, aspecto, aliás, que tem lhe custado o indeferimento
dos “benefícios”.
Nesse contexto, verifico que as objeções opostas não se mostram
incompatíveis com o regime intermediário, no qual o agravante continuará sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013067-45.2019.8.26.0041 -Voto no 25.083
3
fiscalização das autoridades penitenciárias, podendo, então, confirmar seu
merecimento sem oferecer maiores riscos à sociedade.
Finalmente, o livramento condicional se apresenta, de fato,
prematuro, devendo o agravante ser mais bem observado no regime de menor
contenção ao qual agora é alçado.
Posto isso, meu voto dá parcial provimento ao recurso e o faz
apenas para deferir progressão ao regime semiaberto, oficiando-se.
IVO DE ALMEIDA
Relator